Tribunal: STF
Processo: Rcl 51824
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Sociedade Anonima Radio Tupi contra decisão da Juíza do Trabalho da 23ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0100223-44.2017.5.01.0023, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e ao julgado nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021.



    A parte reclamante narra que, estando os autos em fase de execução, a autoridade reclamada, ao acolher a impugnação dos cálculos apresentados, 



    “ignorou por completo o comando deste excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, ao tentar fazer crer que na sentença inalterada nos autos do processo de nº. 0100223-44.2017.5.01.0023 houve determinação expressa quanto ao índice TR, se recusando, em última análise, em acolher imediatamente o comando desta Corte Suprema”. 



    Sustenta que



    “[a] referida decisão ignora o comando desta E. Corte na exata medida em que a decisão das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021 é clara em dizer que os efeitos do julgamento atingem imediatamente os feitos já transitados em julgado em que, quando da prolação da sentença inalterada, houve omissão no que tange os critérios de atualização ou simples consideração de seguir os critérios legais.



    [...]



    [...] embora a coisa julgada do processo de n.º 0100223-44.2017.5.01.0023 não determine expressamente qual índice de correção monetária e taxa de juros deveria ser aplicada quando da liquidação do julgado, subsumindo o feito, portanto, aos imediatamente afetados pelo julgamento das ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, aquele Juízo insiste em tentar fazer crer que na sentença inalterada nos autos do processo de nº. 0100223-44.2017.5.01.0023 houve determinação expressa quanto ao índice TR, se recusando, dessa maneira, em acolher imediatamente o comando desta Corte Suprema.”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o Processo nº 0100223-44.2017.5.01.0023 e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada.



    Em decisão publicada no dia 16/2/22, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do processo até o julgamento da presente reclamação.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-doc. 23).



    Devidamente citada, a parte beneficiária deixou de oferecer contestação (e-docs. 25 e 26).



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADC nº 58/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Consta da decisão reclamada:



    “Decido. 



    Acolho a impugnação quanto ao IRRF, tendo em vista que o autor incluiu na base de cálculo os valores relativos à multa do art. 467 da CLT, incidente sobre as parcelas salariais da rescisão. 



    Acolho também a impugnação quanto à correção monetária, na medida em que o auto aplicou o IPCA-E e a SELIC, sendo que a Sentença (transcrita em parte abaixo) determinou a aplicação da TR.



    (...).” (e-doc. 14).



    Ao deferir o pedido liminar, compreendi pela natureza genérica da decisão exequenda proferida em 13/8/19, por não restar nela consignado de forma expressa o índice a ser adotado para fins de correção monetária e de juros moratórios. A propósito transcrevo a parte de interesse do referido título judicial em fase de execução:



    “CORREÇÃO MONETÁRIA e IMPOSTO DE RENDA



    Haja vista a natureza dos valores devidos e não pagos até o 5o dia útil do mês subsequente ao da prestação de serviços, o cômputo da correção monetária retroage ao 1º dia útil e incide o índice deste mesmo mês subsequente (Súmula 381 do TST).



    Quanto ao índice, saliento que a decisão proferida na Arguição de Inconstitucionalidade n. 479.60.2011.5.01.0231 não está em vigor, em decorrência de decisão proferida pelo Eg. STF nos autos da Medida Cautelar na Reclamação 22.012, que deferiu o pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão do Eg. TST que estabeleceu a ‘tabela única’ editada pelo CSJT em atenção à ordem nela contida. Portanto, permanecem vigentes os índices de correção definidos pela Lei 8.177/91.



    O imposto deve ser retido nos termos do disposto pelo art.46, parágrafo 1o,I,II,III da L8.541/92, calculado observando-se o disposto no art. 12-A da Lei nº. 7.713/88, a Instrução Normativa RFB n°. 1.127/11, com as alterações trazidas IN RFB n°. 1.145/11 e o entendimento contido na OJ 400 da SDI-1 do TST.



    DISPOSITIVO



    Pelo acima exposto, julgo procedentes em parte os pedidos, para condenar as Rés, solidariamente, a pagá-los, conforme fixado na fundamentação supra, que este dispositivo integra.



    Correção monetária e juros na forma da lei.” (e-Doc. 4, p. 4 - grifei).



    Verifica-se, portanto, que, na parte dispositiva do título judicial exequendo, há apenas simples consideração de seguir os critérios legais (“Correção monetária e juros na forma da lei - Lei 8.177/91”), não havendo manifestação expressa relativo à determinado índice de correção monetária e taxa de juros, razão pela qual o débito trabalhista em questão deve ser corrigido pelos parâmetros fixados na ADC nº 58 (incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC), consoante assentado nos itens 6, 7 e 9 da ementa do referido julgado paradigma:



    “6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    (...)



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 3. Incidência da modulação de efeitos. Em caso de omissão na decisão condenatória, a atualização dos débitos judiciais deve ser feita pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 50.760-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/22).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O ato reclamado, formado a partir da homologação de acordo em juízo, limitou-se à fixação do valor total devido, sua forma de pagamento em condições de normalidade e a incidência de cláusula penal de 30% sobre o saldo devedor, em caso de inadimplemento. Não há, portanto, previsão expressa a respeito da correção monetária ou incidência de juros de mora a incidir sobre o débito que, embora negociado, tem natureza judicial, ante sua homologação por sentença, não servindo a cláusula penal à substituição de tais verbas. 2. Inexistente autorização para se afastar das conclusões da CORTE, no julgamento do paradigma invocado ADC 58, para o caso de correção monetária e juros de mora a incidir sobre débito judicial trabalhista decorrente de acordo homologado. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento. (Rcl 49325 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, Min. Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, DJe de 23/11/2021) (grifei).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que a 23ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 0100223-44.2017.5.01.0023, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado na por esta Suprema Corte na ADC nº 58.



    Extraia-se cópia sta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente